Tribunal: STF
Processo: RE 1431831
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    AÇÃO PENAL, CRIME PRATICADO ANTES DA DIPLOMAÇÃO DO AGENTE NO CARGO DE PREFEITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO DO STF (AÇÃO PENAL 937) SÓ SE APLICARIA A CARGOS NO LEGISLATIVO. FATO PRETÉRITO À INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    Hipótese em que o agente foi acusado da prática do delito tipificado no art. 329 do Código Penal por ter se oposto à execução de ato lega! - citação Judicial ameaçando e intimidando oficial de justiça que o ato praticava, em conduta que antecede à sua diplomação no cargo de prefeito. 



    Nos termos do decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal em 02 de maio de 2018 quando do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, não se limitando aos cargos no legislativo. Precedentes deste Plenário. 



    Agravo Interno não provido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, X, da CF. Afirma que o “Tribunal Regional Federal da 5ª Região aplicou ao presente caso, mediante o princípio da simetria, o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (Ação Penal nº 937), declinando a competência para julgar e processar o presente processo para o juízo singular, sob o argumento de que o foro por prerrogativa de função só deve acobertar os crimes cometidos durante e em função do mandato exercido. Ora, a aplicação de tal entendimento contraria dispositivo constitucional e vai totalmente em desacordo com a real finalidade do instituto do foro por prerrogativa de função”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “[o] Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, fixou a seguinte tese: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. (...) Por conseguinte, a pretensão recursal não prospera, tendo sido sedimentado, nessa Suprema Corte, o entendimento de que o foro por prerrogativa de função abrange apenas os crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. O julgado não faz distinção de cargos/funções, limitando a abrangência do foro privilegiado sob a perspectiva dos atos praticados no exercício de cargo que se busca proteger”.



    6. Nessa mesma linha, cito o RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, o ARE 1.397.807-AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.391.730-AgR, de minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DENÚNCIA CONTRA EX-PREFEITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRERROGATIVA DE FORO. AGENTE QUE NÃO OCUPA MAIS O CARGO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal regional está em alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO, conferiu interpretação restritiva à prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte, limitando sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar. [...] Impende asseverar, novamente, que no julgamento do INQ 4.703-QO, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares (RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. Agravo a que se nega provimento.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator